Tribunal: STF
Processo: RMS 27073
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
   DE PROVAS.
1. Alegação de cerceamento de defesa que não
   prospera.
2. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório
   coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do
   writ. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.